Tribunal: TRF3
Processo: 5000405-64.2017.4.03.6133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
135/236)

5000405-64.2017.4.03.6133

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JEF PARA JULGAR A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JEF PARA JULGAR OS EMBARGOS. DECISÃO NULA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADO O MÉRITO DA APELAÇÃO.

I - Nos termos da Súmula 428 do STJ, compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária.

II - A 1a Seção deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, em julgamento de conflito de competência, assentou que não há qualquer óbice ao ajuizamento de execução de título extrajudicial em Juizados Especiais Federais quando os valores objetos da ação se amoldarem à hipótese de sua competência e quando não verificada a incidência de nenhuma das exceções que atraem a competência do juízo federal. (TRF3, CC 5030823-17.2018.4.03.0000).

III - O art. 1o da Lei 10.259/01 assenta que aplicam-se aos Juizados Especiais Federais os dispositivos da Lei 9.099/95, que regula os Juizados Especiais Cívies, naquilo que não houver conflito com suas próprias disposições. O art. 52, IX da Lei 9.099/95, por sua vez, expressamente prevê a possibilidade de oposição de embargos à execução no âmbito do JEC.

IV - Nestas condições, uma vez ajuizada execução no âmbito do JEF, ao se considerar o princípio de que o acessório segue o principal, tampouco haverá óbices à oposição de embargos à execução pela CEF, por representar meio de defesa processado na forma de incidente, que deverá ser apreciado pelo mesmo juízo competente para julgar a execução.

V - O art. 6o da Lei 10.259/01 deve ser analisado por meio de interpretação lógico-sistemática do microssistema dos juizados especiais, com a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95. Entendimento diverso poderia implicar em risco de decisões e ritos conflitantes, sendo impraticável que os embargos à execução possam ser processados pelo juízo federal comum, enquanto a execução é processada pelo juizado especial.(TRF3, CC 5000137-08.2019.4.03.0000).

VI - Desta forma, ao reconhecer a competência do Juizado Especial Federal para julgar a execução de título executivo extrajudicial, o Juízo Federal já não terá competência para julgar os embargos à execução, o que implica na impossibilidade de analisar a legitimidade passiva da CEF.

VII - Acolhida a preliminar de incompetência suscitada pelo apelante para anular a decisão recorrida, determinando a remessa dos autos ao JEF, prejudicado o mérito da apelação.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000405-64.2017.4.03.6133

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JUNDIAPEBA 5

Advogado do(a) APELANTE: DEBORA POLIMENO GUERRA - SP245680-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LILIAN CARLA FELIX THONHOM - SP210937-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000405-64.2017.4.03.6133

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JUNDIAPEBA 5

Advogado do(a) APELANTE: DEBORA POLIMENO GUERRA - SP245680-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LILIAN CARLA FELIX THONHOM - SP210937-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo embargado contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. Condenou a parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. Ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da CEF para figurar no polo passivo da presente ação, assentou que devem as respectivas cotas condominiais serem pleiteadas perante a Justiça Estadual. Ao fim, determinou que, após o trânsito em julgado, fosse traslada cópia desta decisão para os autos principais e, após a expedição do alvará de levantamento em favor da CEF dos valores depositados em juízo, fossem remetidos ao Juizado Especial Cível competente para analisar o feito em decorrência do valor atribuído à causa, nos termos do art. 3o, §1o, II, da Lei no 9.099/95.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF ajuizou Embargos à Execução promovida pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JUNDIAPEBA 5, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no no 5000110-27.2017.403.6133, por meio do qual irresigna-se contra a cobrança do valor de R$ 6.816,99 (seis mil, oitocentos e dezesseis reais e noventa e nove centavos) referentes a débitos condominiais que recaem sobre o imóvel registrado sob a matrícula de número 76.661 no 2o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi das Cruzes-SP.

Em razões de apelação, o condomínio autor refere que quando o valor da causa não superar os 60 (sessenta) salários mínimos deve o Condomínio postular junto ao Juizado Especial Federal, por regra absoluta de competência pelo valor da causa, e não pela pessoa que figura no polo ativo. No processo principal, cujos Embargos foram distribuídos por dependência, o juízo “a quo” já declinou sua incompetência absoluta para julgar a demanda, remetendo ao Juizado Especial Federal – JEF – da Comarca de Mogi das Cruzes para julgar a demanda, como também já foram juntadas outras decisões de declínio de competência da 1a Vara Federal desta Comarca no mesmo sentido. No mérito, assevera que a natureza propter rem da dívida executada justifica a legitimidade da CEF para responder a ação enquanto administradora do FAR.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000405-64.2017.4.03.6133

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JUNDIAPEBA 5

Advogado do(a) APELANTE: DEBORA POLIMENO GUERRA - SP245680-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PROCURADOR: DEPARTAMENTO JURÍDICO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Advogado do(a) APELADO: LILIAN CARLA FELIX THONHOM - SP210937-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos da Súmula 428 do STJ, compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária.

A 1a Seção deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, em julgamento de conflito de competência, assentou que não há qualquer óbice ao ajuizamento de execução de título extrajudicial em Juizados Especiais Federais quando os valores objetos da ação se amoldarem à hipótese de sua competência e quando não verificada a incidência de nenhuma das exceções que atraem a competência do juízo federal.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.

I - Hipótese dos autos que é de execução de título extrajudicial, demanda que não encontra óbice na Lei no 10.259/01 para processamento perante o Juizado Especial Federal Cível, restando, ademais, preenchidos os demais requisitos previstos na legislação de regência a atrair a competência absoluta do Juizado Especial Federal.

II - Conflito julgado improcedente, declarando-se a competência do juízo suscitante.

(CC 5030823-17.2018.4.03.0000, Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, TRF3 - 1a Seção, Intimação via sistema DATA: 25/07/2019.)

O art. 1o da Lei 10.259/01 assenta que aplicam-se aos Juizados Especiais Federais os dispositivos da Lei 9.099/95, que regula os Juizados Especiais Cívies, naquilo que não houver conflito com suas próprias disposições. O art. 52, IX da Lei 9.099/95, por sua vez, expressamente prevê a possibilidade de oposição de embargos à execução no âmbito do JEC.

Nestas condições, uma vez ajuizada execução no âmbito do JEF, ao se considerar o princípio de que o acessório segue o principal, tampouco haverá óbices à oposição de embargos à execução pela CEF, por representar meio de defesa processado na forma de incidente, que deverá ser apreciado pelo mesmo juízo competente para julgar a execução.

Desta forma, o art. 6o da Lei 10.259/01 deve ser analisado por meio de interpretação lógico-sistemática do microssistema dos juizados especiais, com a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95. Entendimento diverso poderia implicar em risco de decisões e ritos conflitantes, sendo impraticável que os embargos à execução possam ser processados pelo juízo federal comum, enquanto a execução é processada pelo juizado especial.

Neste sentido é a jurisprudência da 1a Seção deste TRF da 3a Região:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COTA CONDOMINIAL). POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS.

I - Conflito negativo de competência entre Juizado Especial Federal e Juízo Federal Comum nos autos de execução de título extrajudicial.

II - O artigo 1o da Lei no 10.259/2001 prevê a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995, no que não conflitar com o regramento previsto para os Juizados Especiais Federais, não havendo óbice ao processamento de execução de título extrajudicial com fundamento no disposto no artigo 3o, §1o, inciso II, da Lei 9.099/1995, desde que observado o limite do valor de alçada.

III - Entendimento que encontra amparo nos critérios estabelecidos no microssistema do Juizado Especial, não fazendo sentido que demandas desta natureza, anteriormente processadas nos Juizados Especiais Federais em processos de conhecimento, passem a ter o seu processamento obstado por força de superveniente modificação legislativa introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015 (artigo 784, inciso VIII), cujo escopo foi o de conferir maior celeridade, atribuindo força executiva àqueles créditos.

IV - No tocante a uma possível oposição de embargos à execução pela CEF, trata-se de meio de defesa previsto no artigo 52, inciso IX, da Lei no 9.099/1995, processado na forma de incidente, o que afasta a aduzida ilegitimidade.

V - Conflito procedente. Competência do Juizado Especial Federal.

(CC 5000137-08.2019.4.03.0000, Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, TRF3 - 1a Seção, Intimação via sistema DATA: 17/07/2019.)

Desta forma, ao reconhcer a competência do Juizado Especial Federal para julgar a execução de título executivo extrajudicial, o Juízo Federal já não terá competência para julgar os embargos à execução, o que implica na impossibilidade de analisar a legitimidade passiva da CEF.

Ante o exposto, acolho a preliminar de incompetência suscitada pelo apelante para anular a decisão recorrida, determinando a remessa dos autos ao JEF, prejudicado o mérito da apelação, na forma da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO JEF PARA JULGAR A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JEF PARA JULGAR OS EMBARGOS. DECISÃO NULA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADO O MÉRITO DA APELAÇÃO.

I - Nos termos da Súmula 428 do STJ, compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizado especial federal e juízo federal da mesma seção judiciária.

II - A 1a Seção deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, em julgamento de conflito de competência, assentou que não há qualquer óbice ao ajuizamento de execução de título extrajudicial em Juizados Especiais Federais quando os valores objetos da ação se amoldarem à hipótese de sua competência e quando não verificada a incidência de nenhuma das exceções que atraem a competência do juízo federal. (TRF3, CC 5030823-17.2018.4.03.0000).

III - O art. 1o da Lei 10.259/01 assenta que aplicam-se aos Juizados Especiais Federais os dispositivos da Lei 9.099/95, que regula os Juizados Especiais Cívies, naquilo que não houver conflito com suas próprias disposições. O art. 52, IX da Lei 9.099/95, por sua vez, expressamente prevê a possibilidade de oposição de embargos à execução no âmbito do JEC.

IV - Nestas condições, uma vez ajuizada execução no âmbito do JEF, ao se considerar o princípio de que o acessório segue o principal, tampouco haverá óbices à oposição de embargos à execução pela CEF, por representar meio de defesa processado na forma de incidente, que deverá ser apreciado pelo mesmo juízo competente para julgar a execução.

V - O art. 6o da Lei 10.259/01 deve ser analisado por meio de interpretação lógico-sistemática do microssistema dos juizados especiais, com a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95. Entendimento diverso poderia implicar em risco de decisões e ritos conflitantes, sendo impraticável que os embargos à execução possam ser processados pelo juízo federal comum, enquanto a execução é processada pelo juizado especial.(TRF3, CC 5000137-08.2019.4.03.0000).

VI - Desta forma, ao reconhecer a competência do Juizado Especial Federal para julgar a execução de título executivo extrajudicial, o Juízo Federal já não terá competência para julgar os embargos à execução, o que implica na impossibilidade de analisar a legitimidade passiva da CEF.

VII - Acolhida a preliminar de incompetência suscitada pelo apelante para anular a decisão recorrida, determinando a remessa dos autos ao JEF, prejudicado o mérito da apelação. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, acolheu a preliminar de incompetência suscitada pelo apelante para anular a decisão recorrida, determinando a remessa dos autos ao JEF, prejudicado o mérito da apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.